Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702982-72.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: LEA DE FATIMA RIBEIRO POPOVIDIS DESPACHO Trata-se de processo já julgado. Nada a prover diante apenas da manifestação de ciência do acórdão. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao primeiro grau. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora